Tribunal: STJ
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204627 - DF (2025/0101283-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
RECORRIDO
: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA
RECORRIDO
: ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA
ADVOGADO
: ERALDO CAMPOS BARBOSA - SP314065
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DECORRENTE DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E
MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SALÁRIO MÍNIMO.
RENDIMENTOS DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Na origem, restou reconhecida a responsabilidade do ente estatal pela morte
decorrente de omissão na prestação do serviço público de saúde, sendo fixada
indenização por danos morais e materiais em favor da mãe e da filha da vítima.
2. Neste recurso especial, o Distrito Federal se insurge exclusivamente contra o valor da
pensão mensal, alegando que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste
Tribunal, que limitaria o pensionamento a 2/3 do salário mínimo para todos os
dependentes.
3. Esta Corte registra precedentes do sentido de que o pensionamento por ato ilícito
deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se
que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
Contudo, quando não houver comprovação dos rendimentos — como no caso dos autos
— o pensionamento pode ser fixado em valor equivalente a um salário mínimo. Nesse
caso, não se aplica a limitação de 2/3 pretendida pelo recorrente.
4. O acórdão recorrido, ao fixar o pensionamento em 1/3 do salário mínimo à genitora e 2
/3 à filha da vítima, alinha-se à orientação firmada por esta Corte, não havendo motivo
para sua reforma.
ovido.
5. Recurso especial não pr
Documento eletrônico VDA53861245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f50901e-6cc7-4de0-906c-3906734959e2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Afrânio
Vilela, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53861245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f50901e-6cc7-4de0-906c-3906734959e2

RECURSO ESPECIAL No 2204627 - DF (2025/0101283-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
RECORRIDO
: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA
RECORRIDO
: ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA
ADVOGADO
: ERALDO CAMPOS BARBOSA - SP314065
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DECORRENTE DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E
MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SALÁRIO MÍNIMO.
RENDIMENTOS DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Na origem, restou reconhecida a responsabilidade do ente estatal pela morte
decorrente de omissão na prestação do serviço público de saúde, sendo fixada
indenização por danos morais e materiais em favor da mãe e da filha da vítima.
2. Neste recurso especial, o Distrito Federal se insurge exclusivamente contra o valor da
pensão mensal, alegando que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste
Tribunal, que limitaria o pensionamento a 2/3 do salário mínimo para todos os
dependentes.
3. Esta Corte registra precedentes do sentido de que o pensionamento por ato ilícito
deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se
que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
Contudo, quando não houver comprovação dos rendimentos — como no caso dos autos
— o pensionamento pode ser fixado em valor equivalente a um salário mínimo. Nesse
caso, não se aplica a limitação de 2/3 pretendida pelo recorrente.
4. O acórdão recorrido, ao fixar o pensionamento em 1/3 do salário mínimo à genitora e 2
/3 à filha da vítima, alinha-se à orientação firmada por esta Corte, não havendo motivo
para sua reforma.
ovido.
5. Recurso especial não pr
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

RELATÓRIO
: Em análise, recurso especial interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
DISTRITO FEDERAL, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE.
MÉDICO NÃO ENCONTRADO PELOS FUNCIONÁRIOS. DANO E NEXO
DE
CAUSALIDADE
COMPROVADOS.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PENSÃO POR MORTE MANTIDA. REDUÇÃO. DOIS TERÇO DO
SALÁRIO-MÍNIMO PARA FILHA MENOR À ÉPOCA E UM TERÇO DO
SALÁRIO-MÍNIMO PARA GENITORA. INDENIZAÇÃO EM PARCELA
ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS
DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. AMBOS ATÉ A ENTRADA EM
VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
NECESSIDADE.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. N a seara da responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica,
em que pese a existência de intensa divergência sobre o tema, se objetiva
ou subjetiva, prevalece o entendimento de que é subjetiva, mas não com
base na culpa individual do agente e sim com base na culpa do serviço ou
culpa anônima. Logo, a inatividade do Poder Público, ainda que não seja
causa direta e imediata do dano, concorre para ele, razão pela qual deve
o lesado provar que a falta do serviço (a chamada "culpa administrativa"
ou "culpa anônima") concorreu para o dano, e que se houvesse uma
conduta positiva praticada pelo Estado este dano poderia não ter ocorrido.
2. O conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade
entre a omissão no atendimento médico e o dano causado com o
falecimento da mãe/filha das Autoras, que não restou refutado, ônus que
cabia ao Distrito Federal, diante da inversão do ônus da prova.
3. Não é possível concluir que a atuação estatal foi condizente com as
mínimas recomendações de segurança esperadas em um atendimento de
emergência, sendo, ao revés, a omissão estatal, concernente na atuação
negligente do médico, preponderante para ocasionar os danos suportados
pelas Autoras, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.
4. O falecimento da paciente acarretou inquestionáveis danos morais às
Apelantes, pois não há como suprir a falta da figura de uma mãe ou filha,
o que causa sofrimento profundo de dor advinda de perda de ente familiar
tão próximo.
5. Tendo em vista a condição social das Autoras, o potencial econômico
do Réu, a gravidade do fato (óbito da mãe/filha), caráter punitivo-
pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal de
Justiça em casos semelhantes, tenho que a indenização deve ser fixada
em R$ 40.000,00 (quarenta mil) para cada Autora.
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

6. A fixação de pensão por morte pelo Magistrado singular encontra-se em
consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça em casos semelhantes, não havendo qualquer necessidade de
comprovação de que a falecida filha/mãe contribuiria para o sustento de
família, visto que em famílias de baixa renda, é presumível a existência de
ajuda mútua entre os seus integrantes.
7. A pensão por morte deve ser fixada segundo o entendimento adotado
pelo STJ, de forma que, quanto à filha menor à época do fato, deve ser de
2/3 do salário-mínimo até que ela complete 24 (vinte e quatro) anos de
idade.
8. É entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “ o
pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente
a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até
quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até
a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a
tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos
beneficiários, o que ocorrer primeiro” (
Terceira
REsp 1.346.320/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
16/08/2016,
05/09/2016)
9. A possibilidade de pagamento da indenização em parcela única está
relacionada apenas à hipótese da incapacidade permanente da vítima,
não sendo aplicável, portanto, na hipótese de pensão mensal por morte,
como é o caso dos autos.
10. A sentença não destoa do entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores no julgamento do RE 870.947/SE (
e dos
Tema 810/STF)
Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (
no sentido de que, nas condenações judiciais contra a
Tema 905/STJ)
Administração Pública, a correção monetária deve ser calculada com base
no IPCA-E.
11. Os juros moratórios, sobre a condenação, devem ser calculados de
acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança até a entrada
em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, quando então incidirá
apenas a taxa SELIC.
12. Quando verificada a existência de sucumbência recíproca, a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do
número de pedidos formulados e da proporcionalidade de perda de cada
uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
decaindo as autoras em 34% de seu pedido, é necessária redistribuição
dos ônus da sucumbência, pois houve sucumbência recíproca e não
equivalente, no presente caso.
13. Considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau
de complexidade da matéria tratada nos autos e o valor arbitrado, os
honorários na proporção de 17% do valor da condenação se mostra
razoável e adequado aos critérios do
§2, §3 e 11§, do CPC, uma
art. 85,
vez que observados os limites do
§ 2o, do CPC, bem como a
art. 85,
realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de
testemunhal, a realização de prova pericial e a longa duração da demanda
(quase dez anos).
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

14. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (fls.
1.171-1.173)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (fls. 1.272-1.276)
Nas razões recursais, o Distrito Federal alega divergência jurisprudencial na
aplicação do
II, do Código Civil. Sustenta que o acórdão recorrido, ao fixar o
art. 948,
pensionamento mensal em valor equivalente a um salário mínimo — distribuído em 1/3
para a mãe e 2/3 para a filha da vítima — diverge da jurisprudência consolidada desta
Corte, que estabelece o limite de 2/3 do salário mínimo para todos os dependentes, em
razão da presunção de que 1/3 da renda seria destinado ao sustento da própria vítima
(fls. 1.307-1.310).
Requer, assim, a fixação do pensionamento em 2/3 do salário mínimo, a ser
dividido entre a genitora e a filha da falecida.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.348-1.352).
É o relatório.
VOTO
: Na origem, Maria Ernestina Chagas
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Sousa e Ana Beatriz Ferreira Sousa, menor representada por seu genitor, ajuizaram
ação de reparação de danos morais e materiais contra o Distrito Federal. As autoras
alegam falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na demora no
atendimento médico à paciente Teresinha de Jesus Chagas Sousa, que, mesmo
apresentando quadro clínico grave, não recebeu assistência adequada, vindo a óbito
após sofrer duas paradas cardíacas.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para
condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais para
cada autora, além de pensão mensal correspondente a 1/3 do salário mínimo para Maria
Ernestina, até a data em que Teresinha completaria 78 anos, e 1 salário mínimo para
Ana Beatriz, da data do falecimento até que esta complete 24 anos de idade (fls. 961-991)
.
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso das autoras, para: a)
aumentar a indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para
cada uma; e b) majorar os honorários sucumbenciais para 17% do valor da condenação,
conforme os parâmetros do
§§ 2o, 3o e 11 do CPC.
art. 85,
Por outro lado, deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal, para: a)
reduzir o valor da pensão devida a Ana Beatriz para 2/3 do salário mínimo; e b)
redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 66% para o Distrito Federal e 34%
para as autoras.
No recurso especial, o Distrito Federal se insurge exclusivamente contra o
valor da pensão mensal, alegando divergência jurisprudencial quanto à aplicação do
II, do Código Civil. Sustenta que o acórdão recorrido, ao fixar pensão mensal no
art. 948,
total de 1 salário mínimo (1/3 para a mãe e 2/3 para a filha), divergiu da jurisprudência
desta Corte, segundo a qual o pensionamento deve ser limitado a 2/3 do salário mínimo
para todos os dependentes, partindo-se da premissa de que o terço restante seria
destinado ao sustento da própria vítima. Requer, assim, a fixação do pensionamento em 2
/3 do salário mínimo, a ser dividido entre a genitora e a filha da falecida.
Sobre o tema, constou do acórdão recorrido que:

O Juiz de primeiro grau condenou o Distrito Federal a pagar para: 1) Maria
Ernestina Chagas Sousa, pensão equivalente a 1/3 do salário-mínimo, a
partir da data do falecimento até a data em que a vítima completaria 78
anos ou até o falecimento da pensionista; bem como, para: 2) Ana Beatriz
Ferreira Sousa, pensão no valor de 1 salário-mínimo, a partir da data do
falecimento até a data que completar 24 anos.
Em que pese o r. entendimento do Juízo “a quo”, a condenação da
pensão mensal merece ser parcialmente reformada.
Inicialmente, cumpre destacar que a fixação da indenização pelo
Magistrado singular encontra-se em consonância com o entendimento
exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, não
havendo qualquer necessidade de comprovação de que a falecida filha
/mãe contribuiria para o sustento de família, visto que em famílias de baixa
renda, é presumível a existência de ajuda mútua entre os seus integrantes.
[...]
A falta da prova de renda auferida pela vítima antes do evento
danoso não impede o reconhecimento do direito ao pensionamento,
adotando-se como parâmetro um salário-mínimo mensal.
Portanto, correta a aplicação da pensão mensal tendo por base o salário-
mínimo nacional, não prosperando a alegação de que a condenação não
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

poderia ser imposta, pois “ausente a comprovação de ganho mensal do
falecido”.
Com relação à autora Ana Beatriz (filha da falecida e com 08 anos à
época dos fatos), tenho que a pensão deve ser fixada segundo o
entendimento adotado pelo STJ, de forma que, quanto ao filho menor
à época do fato, deve ser de 2/3 do salário-mínimo até que ela
complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.
Cabe registrar que resta evidente a necessidade de fixação de pensão
mensal à menor, para fins de garantir-lhe a subsistência até que seus 24
anos, já que existe a presunção de que essa idade é suficiente para que a
menor possa concluir sua formação técnico-profissional.
[...]
Assim, diante da falta de prova da renda da falecida, a pensão
alimentícia deve ser calculada em função do salário-mínimo, na
proporção de 2/3 até a data em que a filha complete 24 anos de idade.
No que tange à autora Maria Ernestina (genitora da falecida), é
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “o
pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o
equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração
deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí,
reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de
vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou
(
até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro”
Terceira Turma, julgado em
DJe
REsp 1.346.320/SP,
16/08/2016,
.
05/09/2016)
Nesse
passo,
levando
em
consideração
o
entendimento
jurisprudencial, e adotando-se como parâmetro um salário-mínimo
mensal, o pagamento de pensão à genitora-autora deve ocorrer na
proporção de 1/3 do salário-mínimo, a partir da data de falecimento
até a data em que Terezinha De Jesus Chagas Sousa completaria 78
anos ou até o falecimento de Maria Ernestina Chagas Sousa, o que
ocorrer primeiro.
Portanto, com relação à autora Maria Ernestina Chagas Sousa,
mantenho a pensão fixada em seu favor, nos moldes estabelecidos
. (fls. 1.201-1.203)
em sentença

A conclusão adotada pelo Tribunal de origem não merece reforma.
De fato, o pensionamento por ato ilícito deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos
rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses
rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
Contudo, quando não houver comprovação dos rendimentos — como no caso
dos autos — o pensionamento pode ser fixado no valor equivalente a um salário mínimo.
Nesse caso, não se aplica a limitação de 2/3 pretendida pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

Esse é o entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE. SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
CASO FORTUITO OU FORÇA
ACIDENTE. INDENIZAÇÃO.
MAIOR. AUSÊNCIA.
PARCELA ÚNICA. UM
PENSIONAMENTO.
SALÁRIO-MÍNIMO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - O Tribunal de origem adotou entendimento assente nesta Corte,
no sentido de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3
(dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser
equivalente a um salário-mínimo se não houver comprovação dos
rendimentos.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.143.285/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe de
.
26/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO DENTRO DE CENTRO
DE DETENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
DIREITO À PENSÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
FIXAÇÃO
EM
UM
SALÁRIO
MÍNIMO.
PROVIMENTO NEGADO.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de
que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos
rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser equivalente a um
.
salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos
Precedentes.
2.
Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.993.201/MA,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL.
EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito
civil com benefício previdenciário.
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

2. O pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos
auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se
não houver comprovação dos rendimentos.
[...]
8. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.831/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
29/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de
que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos
rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um
salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como
.
Precedentes.
Incidência
da
ocorre
na
presente
hipótese
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.211.850/PR,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
.
14/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.
SALÁRIO MÍNIMO.
1. A reforma do julgado demandaria reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo
rumo do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido
de que é devida pensão mensal ao filho menor, pela morte de genitor,
no valor do salário mínimo caso não comprovada a renda.
[...]
4. Agravo regimental não provido (AgRg no
Relator
AREsp 564.618/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015,
DJe de
.
12/3/2015)

Portanto, na ausência de comprovação dos rendimentos da vítima, é
admissível a fixação da pensão mensal em valor equivalente a um salário mínimo. Essa
orientação visa assegurar a reparação integral dos danos materiais sofridos pelos
dependentes da vítima, mesmo quando não há provas documentais dos ganhos
auferidos em vida.
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência do STJ, não merecendo reforma.
Isso posto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53861215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 09:55:57
Código de Controle do Documento: f0944538-24e9-418e-9554-3c91b8afe46a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0101283-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.204.627 / DF
Número Origem: 00001734220168070018
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
RECORRIDO
: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA
RECORRIDO
: ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA
ADVOGADO
: ERALDO CAMPOS BARBOSA - SP314065
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Responsabilidade da Administração - Indenização por Dano Moral - Serviços de Saúde
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). TATIANA BARBOSA DUARTE, pela parte RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após a sustentação oral, pediu vista regimental dos autos o Sr. Ministro Afrânio
Vilela."
Aguardam os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos.
C542605515515614890881@
2025/0101283-8 - REsp 2204627
Documento eletrônico VDA51489488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:04:01
Código de Controle do Documento: 22841AC2-0C23-4275-85CF-0339A1C9DE2D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0101283-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.204.627 / DF
Número Origem: 00001734220168070018
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
RECORRIDO
: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA
RECORRIDO
: ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA
ADVOGADO
: ERALDO CAMPOS BARBOSA - SP314065
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Responsabilidade da Administração - Indenização por Dano Moral - Serviços de Saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro
Afrânio Vilela, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515515614890881@
2025/0101283-8 - REsp 2204627
Documento eletrônico VDA53829130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:36:06
Código de Controle do Documento: 17D9883C-713E-460F-A06E-6040FF1B80A5